Tribunal: TJSP
Processo: 2158730-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO, RECONHECIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO COEXECUTADO, DEVEDOR SOLIDÁRIO – REJEIÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO NÃO LHES APROVEITA – PRETENSÃO DE REFORMA -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO, RECONHECIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO COEXECUTADO, DEVEDOR SOLIDÁRIO – REJEIÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO NÃO LHES APROVEITA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – A exceção de pré-executividade é cabível para apontar nulidade do título executivo verificada ictu oculi, o que é o caso sob julgamento, em que ela já foi reconhecida por sentença proferida nos embargos opostos pelo codevedor solidário – Questão que poderia ser arguida até por simples petição - Título executivo único – Matéria de ordem pública que, ademais, não fez parte daquelas analisadas em embargos à execução opostos pelos agravantes - Decisão reformada em parte, para que a execução permaneça suspensa até trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade do título executivo - Recurso parcialmente provido.